Tribunal: TJMT
Processo: 1014542-85.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014542-85.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALLAN MARLLON FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 956.409.831-91 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado no
1014542-85.2021.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Recorrente:
ALLAN MARLLON FERREIRA DE ALMEIDA
.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
.

Data do Julgamento:
14/11/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
–

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

–
COBRANÇA DE FÉRIAS NÃO USUFRUIDAS PELO SERVIDOR
–
BASE DE CÁLCULO
– REMUNERAÇÃO
PERCEBIDA NO PERIODO AQUISITIVO
–
COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.

Já decidida à matéria (
base de cálculo das férias indenizadas pelo valor à época do período aquisitivo
), transitado em julgado, não cabe mais rediscussão da matéria, sob pena de afronta à coisa julgada material.

2.

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme inteligência do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a sentença que converteu em pecúnia as férias não usufruídas pelo autor, tendo como base de cálculo a remuneração percebida à época do período aquisitivo.

O recorrente requer a reforma da sentença no sentido de que
o pagamento das férias seja calculado com base em sua última remuneração.

O

recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que razão não assiste ao recorrente. Para melhor compreensão dos fatos transcrevo trecho da respeitável sentença,
verbis:

“
Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença, com IMPUGNÇÃO À EXECUÇÃO em que as partes divergem quanto aos valores a título de cumprimento de sentença de obrigação de pagar, vez que o exequente requer a execução de R$ 12.353,45 e o executado afirma que o montante devido é de e R$ 2.450,89.

Diante da divergência, os autos seguiram à Contadoria Judicial que apresentou o cálculo com o valor de R$ 2.928,24.

A Executada concordou com o cálculo porêm, a Exequente discordou.

De início, registro que parte dispositiva da sentença constou:

[...]
Ex positis
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela PROCEDÊNCIA DO PEDIDO,
para converter em pecúnia as férias não usufruídas pelo autor, referentes aos períodos aquisitivos de 2006/2007 e 2007/2008, bem como para condenar o demandado a indenizá-las acrescidas do terço constitucional
.

Os valores deverão ser devidamente acrescidos de correção monetária, a contar do inadimplemento obrigacional, pelo IPCA-E, e juros de mora, a partir da citação válida, nos termos do art. 1-F da Lei no 9494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança) (Tema 810 do STF). [...] (destaquei)

Consto que contra essa sentença não houve recurso, tendo, portanto, transitado em julgado.

No que se refere a data-base a jurisprudência e. TJMT e da Turma Recursal têm sido no sentido de que o cálculo das férias não gozadas devem ser indenizadas tendo como base de cálculo a remuneração percebida no período aquisitivo, não se efetuando o cálculo pelo salário atual ou da época do pagamento. Cito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - COBRANÇA DE FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS - NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – SERVIDOR ATIVO – O PRAZO INICIA-SE NO ATO DA APOSENTADORIA - BASE DE CÁLCULO DEVERÁ OBSERVAR O SALÁRIO PERCEBIDO À ÉPOCA DA LESÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O prazo prescricional para pleitear indenização de férias não gozadas inicia-se no momento da passagem do servidor para a inatividade, quando não poderá mais usufruí-las.
As férias não gozadas devem ser indenizadas tendo como base de cálculo a remuneração percebida no período aquisitivo, acrescida do terço constitucional, não se efetuando cálculo pelo salário atual como pretendido pela parte apelante
.
(TJMT: N.U 1005831-96.2018.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/11/2020, e publicado no DJE 13/11/2020) (destaquei).

No mesmo sentido:

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS – NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE INICIA NO ATO DA APOSENTADORIA OU EXONERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO –
BASE DE CÁLCULO REFERENTE AO SALÁRIO PERCEBIDO À ÉPOCA DO PERÍODO AQUISITIVO DAS FÉRIAS NÃO GOZADAS
– SENTENÇA mantida – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. (N.U 1026365-90.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/08/2022, Publicado no DJE 24/08/2022) (destaquei)

Sendo assim,
HOMOLOGO o valor de R$ 2.928,24 (dois mil, novecentos e vinte e oito reais e quarenta e dois centavos),
cujos valores a serem pagos, com as retenções, se incidentes, serão atualizados no momento do cadastro no sistema eletrônico - SRP (art. 3o do Provimento n. 20/2020-CM)
,
devidos pela Fazenda Pública de MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.”

Da acurada análise dos autos verifica-se que o recorrente pretende rediscutir a matéria do mérito
em relação à base de cálculo fixada pelo juízo de origem
, ocorre que tal assunto encontra-se protegido pelo manto da coisa julgada.

Oportuno, ainda, mencionar que a sentença proferida pelo
douto Juízo a quo
não foi interposto recurso, o que acarretou o trânsito em julgado em 11/11/2021.

Sendo assim, é descabida a reanálise da insurgência da parte autora, em face da preclusão e da coisa julgada.

Nesse sentido,
verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO DA EMBARGADA – EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA – INSURGÊNCIA QUE VIOLA A COISA JULGADA – CÁLCULOS QUE SE BASEARAM NO COMANDO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Viola a coisa julgada a pretensão formulada em embargos à execução voltada a alterar a decisão transitada em julgada. Incumbia à parte ora apelada, apresentar à época, recurso em face do acórdão que decidiu desfavoravelmente. Ausente tal recurso, não há como se alterar a decisão que já transitou em julgou, sob pena de ofensa à coisa julgada.

(TJ-MT - APL: 00006380920118110085 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 07/02/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 17/02/2020)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO — IMPUGNAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA — ÍNDICES DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO COBERTA PELO MANTO DA COISA JULGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A discussão de índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, precluiu com o trânsito em julgado da ação de conhecimento, estando acobertados pelo instituto da coisa julgada.

(TJ-MT 10137760920198110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 17/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/05/2021)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023